Tribunal: TJMT
Processo: 1012663-35.2024.8.11.0003
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012663-35.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ZENI ALVES DE ARAUJO - CPF: 777.599.311-15 (APELANTE), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), LUIZ FLAVIANO VOLNISTEM - CPF: 884.756.039-04 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
DESNECESSIDADE
DE PROVA PERICIAL
GRAFOTÉCNICA
.
DISTINÇÃO COM O TEMA 1061 DO STJ.
CONFIRMAÇÃO DA CONTRATAÇÃO MEDIANTE GRAVAÇÃO
DE ÁUDIO
. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de relação jurídica, repetição de indébito e indenização por danos morais, por reconhecer a validade da contratação de cartão de crédito consignado entre a autora e a instituição financeira ré.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova pericial grafotécnica; e

(
ii
) saber se é válida a contratação do cartão de crédito consignado diante da existência de prova documental e gravação de áudio confirmando a ciência e anuência da consumidora.

III. Razões de decidir

3. O indeferimento da prova pericial pelo juízo de origem não configura cerceamento de defesa, pois o conjunto probatório dos autos, especialmente o áudio da contratação, revelou-se suficiente para o julgamento do mérito.

4. A autora confirmou, em gravação de voz juntada aos autos, sua ciência sobre a contratação e consentimento expresso quanto aos termos do cartão de crédito consignado.

5. Não houve impugnação específica quanto à autenticidade da gravação, aplicando-se a presunção de veracidade prevista no art. 411, III, do CPC.

6. Restou afastada a tese de vício de consentimento, sendo vedado o comportamento contraditório por parte da contratante (
venire
contra
factum

proprium
).

7. Ausentes elementos que indiquem abusividade nas taxas contratadas ou falha no dever de informação por parte da instituição financeira.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“
1. Não há cerceamento de defesa no indeferimento de prova pericial grafotécnica quando houver prova robusta e suficiente nos autos, incluindo gravação de áudio com confirmação de contratação.

2
. A ausência de impugnação específica quanto à autenticidade da prova documental ou audiovisual atrai a presunção de veracidade, nos termos do art. 411, III, do CPC.

3. É incabível alegação de vício de consentimento quando demonstrada a ciência inequívoca da parte sobre
os termos do contrato bancário.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 370, 411, III, 429, II; CDC, arts. 6º, III e 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.061,
REsp
1.846.649/MA; TJSP,
ApC
1000632-03.2024.8.26.0120, Rel.
Desa
. Léa Duarte; TJSC, APL 5001353-63.2021.8.24.0081, Rel. Des.
Dinart
F. Machado; TJDF, Acórdão 1385848, Rel.
Diaulas
C. Ribeiro.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ZENI ALVES DE ARAÚJO
contra a sentença proferida pelo Dr. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais n. 1012663-35.2024.8.11.0003, ajuizada em face do
BANCO BMG S
/
A
, julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial, reconhecendo a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado e afastando o pleito de repetição de indébito e de indenização por danos morais

(ID. 276736380).

Em suas razões recursais, a Apelante alega, em síntese, que houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova pericial grafotécnica, a qual foi requerida desde a petição inicial, sendo tal prova essencial para a demonstração da inexistência da contratação, em razão de suposta falsificação de sua assinatura. Aduz que o julgamento antecipado da lide, sem a devida instrução probatória, violou os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, bem como aponta a violação dos artigos 6º, 369 e 429, II, do CPC, e do entendimento consolidado no Tema 1061 do STJ (ID. 276736382).

O Apelado apresentou contrarrazões no ID. 276736385, alegando que não houve cerceamento de defesa, uma vez que o conjunto probatório constante dos autos foi suficiente para demonstrar a regularidade da contratação, que ocorreu de forma válida e consciente pela autora, destacando-se a juntada do contrato assinado, documentos pessoais e comprovantes de saque, não sendo imprescindível a produção de prova pericial
, s
ustenta
ndo
, ainda, a inexistência de fraude ou vício de consentimento e pugna
ndo
pela manutenção da sentença.

Recurso tempestivo
e
isento de
preparo (ID.
277972860
).

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
ZENI ALVES DE ARAÚJO
pretende a anulação da sentença para que seja oportunizada a realização da prova pericial grafotécnica, necessária para demonstrar a inexistência da contratação objeto da demanda, ou,
subsidiariamente
, a reforma do julgamento para reconhecimento da inexistência de relação jurídica, repetição de indébito em dobro e condenação em danos morais.

Do cotejo dos autos,
contudo, constato
que o recurso
não
comporta provimento.
Vejamos.

Constou da sentença vergastada, no que pertine:

“(...)

Vistos.

Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por ZENI ALVES DE ARAÚJO, em desfavor de BANCO BMG S.A., ambos qualificados nos autos.

Em síntese, a requerente relata ser pensionista do INSS, e ter descoberto, com a ajuda de suas filhas, descontos indevidos em seu benefício
previdenciário referentes a empréstimos consignados que jamais contratou
. Foram identificadas duas operações supostamente fraudulentas de R$ 1.185,00 cada, sem que ela tivesse recebido qualquer valor ou autorizado tais transações.

Diante da suspeita de fraude, a requerente tentou resolver a questão administrativamente, registrando reclamação no PROCON, sem sucesso.
Acredita ser vítima de estelionatários e solicita a realização de perícia grafotécnica para comprovar a falsificação de sua assinatura nos contratos apresentados pelo banco.

Com base no Código de Defesa do Consumidor, requer a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados e indenização por danos morais e materiais, devido à conduta negligente da instituição financeira, que não adotou medidas seguras para evitar prejuízos a terceiros. Assim, busca no Poder
Judiciário a solução
para o litígio.

Com a inicial vieram os documentos de ID 157100246 a ID 157100258.

A inicial foi recebida e, na ocasião, a gratuidade da justiça foi deferida, assim como a tutela de urgência (ID 157275214).

Devidamente citada, a requerida apresentou contestação. Na ocasião, preliminarmente arguiu prejudicial de mérito de prescrição. No mérito, alegou que houve a efetiva contratação do cartão de crédito consignado, o que impossibilita a anulação do contrato, e requereu a improcedência integral dos pedidos (ID 160797056). Trouxe com a contestação os documentos de ID 160797054 a ID 160797055 e de ID 160797057 a ID 160797073.

Perante o CEJUSC as partes não entabularam acordo (ID 163744445).

Réplica trazida ao ID 165333234.

Por fim, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Impende consignar que
o feito comporta o julgamento antecipado
, nos termos do inciso I, art. 355, do Código de Processo Civil, uma vez que, embora a questão versada nos autos seja de fato e de direito,
a prova documental se revela suficiente ao deslinde da causa
.

Em relação à prejudicial de mérito, o caso em comento, por certo, envolve suposta lesão que se prolonga no tempo, isto é: sucessivos descontos indevidos na folha de pagamento da autora, neste cenário, a jurisprudência do nosso egrégio Tribunal de Justiça Estadual entende que o termo inicial do lapso prescricional/decadencial será a data do último desconto, vejamos:

(
...)
”
(N.U 1045595-35.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira
Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2021, Publicado no DJE 31/07/2021). (Negritei).

(
...)
N.U 1001820-52.2019.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2021, Publicado no DJE 20/07/2021)
. (Negritei).

Aplicando-se ao caso concreto, denota-se que os documentos que instruem a inicial indicam que na data da propositura da demanda os descontos continuavam sendo realizados, de modo que não transcorrido o prazo prescricional ou decadencial, assim
AFASTO
as prejudiciais de mérito alegadas.

Dessa forma, não havendo
outras preliminares
e questões prejudiciais a serem decididas no processo, mostra-se cabível a análise do mérito da demanda, expondo-se as razões do convencimento, nos termos do art. 93, inciso IX da Constituição Federal de 1988, bem como do art. 371 do novel Código de Processo Civil.

A pretensão do requerente nesta demanda é que seja declarada nula a contratação de cartão de crédito consignado, com a consequente inexistência de débito, devolução dos valores e danos morais.

De antemão, faz-se necessário destacar que diante do arcabouço probatório produzido pela requerida,
desnecessária se faz a produção de prova pericial postulada pela autora
. A consideração se faz pertinente, a fim de se evitar futura alegação de cerceamento de defesa.

Isto porque,
conforme entendimento consolidado do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a robustez do conjunto probatório apresentado torna desnecessária a realização de perícia, especialmente diante da clara correspondência entre a assinatura constante no contrato e os demais documentos anexados aos autos
. A parte requerida cumpriu integralmente seu dever de provar a regularidade da contratação,
apresentando o contrato devidamente assinado pela parte requerente, acompanhado de cópia de seu documento (ID 160797054), o que comprova a legitimidade da relação jurídica estabelecida
.

A propósito:

(...)
(TJ-MT - RECURSO INOMINADO:
10088875220238110006, Relator
: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 21/10/2024, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 25/10/2024). (Negritei).

(...)
(TJ-MT 10008659820198110085 MT, Relator: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
, Data
de Julgamento: 16/10/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 21/10/2020). (Negritei).

De imediato, cumpre esclarecer que conforme o contrato acostado aos autos no ID 160797054 trata-se de contrato de cartão de crédito BMG CARD com autorização para desconto em folha de pagamento.

No presente caso, a instituição financeira recorrida cumpriu seu dever probatório ao demonstrar a legitimidade das cobranças realizadas
. Para isso, apresentou nos autos o "TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BANCO BMG S.A E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHO DE PAGAMENTO", devidamente assinado pelo consumidor, acompanhada, inclusive, de seu documento pessoal e comprovante de endereço (ID nº 160797054).

Nesse sentido, podemos verificar nas faturas e
TEDs
acostados aos autos nos
IDs
160797057 a ID 160797063 que
a parte autora utilizou o cartão para a realização de saque em dinheiro por diversas vezes entre os anos de 2018 a 2024
, o qual foi disponibilizado através de ordem de pagamento nos valores de R$ 1.125,75 (ID 160797067), R$ 1.129,00 (ID 160797070), R$ 104,45 (ID 160797072), R$ 97,00 (ID 160797073).

A parte autora contratou o serviço de cartão de crédito e utilizou
o serviço disponibilizados pela parte requerida
. Ademais, a autora não trouxe elementos nem fundamentos a desconstituir a referida utilização nos termos do art. 373, I do CPC.

E ainda,
uma vez que utiliza o cartão de crédito para realizar saques e compras
, a parte autora deverá realizar o pagamento da fatura no dia acordado,
sob pena
de incorrer os encargos moratórios.

Podemos perceber que no contrato firmado entre as partes consta expressamente referir-se a adesão

de Contrato para Utilização do Cartão de Crédito e Débito BMG Card.

A propósito, o e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso vem decidindo pela regularidade deste tipo de contratação:

(...)
(TJ-MT - RECURSO INOMINADO:
10772085720238110001, Relator
: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 24/06/2024, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 27/06/2024). (Negritei).

(...)
(TJ-MT - AC: 00160584120138110002 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES
, Data
de Julgamento: 22/04/2020, Vice-Presidência, Data de Publicação: 29/05/2020). (Negritei).

Da mesma maneira os demais Tribunais pátrios:

(...)
(Apelação Cível, Nº 70083447714, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator:
Jucelana
Lurdes Pereira dos Santos, Julgado em: 06-022020
)

(...)
(TJSP; Apelação Cível 1001498-37.2019.8.26.0168; Relator (a): Mauro Conti Machado; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Privado; Foro de Dracena - 3ª Vara; Data do Julgamento: 02/03/2020; Data de Registro: 02/03/2020
)

(...)
(TJSP; Apelação Cível 1007207-35.2019.8.26.0077; Relator (a): JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro de Birigui - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 02/03/2020; Data de Registro: 02/03/2020
)

Dessa forma, inexiste qualquer indício que justifique a anulação do contrato ou a alegação de irregularidade na adesão.

Por fim, restou demonstrada a inexistência de conduta ilícita, como também ausentes os pressupostos configuradores do dever de indenizar.

De tal modo, a pretensão da parte autora deve ser julgada improcedente em sua totalidade.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais
, extinguindo o processo, com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em atenção ao princípio da sucumbência,
CONDENO
a parte autora ao pagamento das custas e demais despesas processuais, bem como aos honorários de advogado, cujo
montante FIXO no importe de R$ 1.900,00 (mil e novecentos reais)
, observando-se o disposto no art. 85, §2º, do CPC. No entanto, seu pagamento fica isento de
exigibilidade
pelo prazo estatuído no art. 98, § 3º, do CPC, uma vez que deferido em seu favor as benesses da assistência judiciária gratuita (ID 157275214).

Em virtude da improcedência dos pedidos, por consequência lógica, REVOGO a tutela provisória de urgência concedida ao ID 157275214.

(
...)”
(ID.
276736380
) (
g.n
.)

Pois bem.

Como adiantado, o mérito da pretensão recursal principal se refere à alegação de cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova pericial grafotécnica, requerida desde a petição inicial, enquanto que a pretensão subsidiária diz respeito à análise da regularidade da contratação de cartão de crédito consignado, que resultou em descontos no benefício previdenciário da Apelante.

De início, cabe destacar que o juiz é o destinatário das provas, cabendo-lhe decidir sobre a necessidade de sua produção, conforme preceitua o art. 370 do CPC, podendo o magistrado, portanto, indeferir as provas que considerar inúteis ou meramente protelatórias, desde que o faça de forma fundamentada.

In
casu
,
entendo que o magistrado agiu acertadamente ao indeferir a produção de prova pericial grafotécnica, sob o fundamento de que “
embora a questão versada nos autos seja de fato e de direito, a prova documental se revela suficiente ao deslinde da causa
”.

De fato, o caso concreto em análise se distingue do caso tratado no Tema 1.061 do STJ, segundo o qual “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade
(CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).” (STJ. Tema n. 1.061.
Lea
ding
case:
REsp
n. 1.846.649/MA).

Frise-se que não se trata de aderir ao entendimento do Juízo
a quo
quanto à autenticidade da assinatura da Apelante aposta no contrato, uma vez que cediço
que a mera análise visual do juiz ou a comparação das assinaturas por
“
verossimilhança
”
não é suficiente para dispensar a perícia técnica quando esta é expressamente requerida pela parte.

É que
a jurisprudência
têm dispensado
a realização de perícia grafotécnica em situações em que existem outros elementos probatórios robustos que confirmam a contratação, tais como gravações telefônicas, comprovantes de depósito ou prova testemunhal, e não apenas a assinatura no contrato.

Ou seja, a jurisprudência reconhece a exceção a essa regra quando há nos autos elementos probatórios adicionais que corroboram a validade da contratação, independentemente da análise grafotécnica.

Nesse sentido:

“
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. VALIDADE. AU
SÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
. CONTRATO DEVIDAMENTE FORMALIZADO. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
3
. Não se configura cerceamento de defesa quando a parte não requer expressamente a produção de prova técnica no momento oportuno, incorrendo em preclusão. 4. A instituição financeira comprovou a existência e validade dos contratos impugnados por meio de documentos que incluem assinatura eletrônica, dossiê de contratação com fotografia,
geolocalização
, cópia de documentos pessoais e comprovantes de transferência dos valores para a conta do autor. 5 .
A ausência de impugnação específica à veracidade dos documentos apresentados
e da gravação em que o autor confirma a contratação corrobora a presunção de validade dos contratos firmados
. 6. Não comprovado vício de consentimento ou irregularidade formal, e diante da disponibilização e uso dos valores contratados, não se configura qualquer ilicitude na atuação da instituição financeira. 7 . Caracterizada a má-fé do autor, que negou contratação regularmente formalizada e tentou se eximir de obrigação válida, é cabível a sua condenação por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II e III, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 8 . Recurso desprovido. Tese de julgamento: A) Não há cerceamento de defesa quando a parte não requer oportunamente a produção de prova pericial. B) A contratação de empréstimo e cartão consignado por meio eletrônico é válida quando comprovada por documentos que atestem a autenticidade da
manifestação de vontade do consumidor. C)
Cabe ao autor impugnar especificamente os documentos apresentados, sob pena de presunção de veracidade
.
(...)”
(TJSP
.
Apela
ção Cível: 10006320320248260120, Rel.
Desa
.
Léa Duarte, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2)
, j.
25/04/2025,
p.
25/04/2025)

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO VIA CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC)
EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA .
INSURGÊNCIA DO AUTOR. 1 - PRETENDIDA A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VIA CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC).
TESE RECHAÇADA. ELEMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS QUE EVIDENCIAM A CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO.
ÁUDIOS DE GRAVAÇÕES TELEFÔNICAS ENTRE AS PARTES QUE DEMONSTRAM A CIÊNCIA DO CONSUMIDOR ACERCA DA MODALIDADE CONTRATADA
. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER ATO ILÍCITO E, POR CONSEQUÊNCIA, DO DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA, AINDA QUE POR FUNDAMENTAÇÃO DIVERSA. RECURSO DESPROVIDO . 2 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO. 3 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. DESPROVIMENTO DO RECURSO . HIPÓTESE EM QUE SE MOSTRA CABÍVEL A MAJORAÇÃO PREVISTA NO ART. 85, § 11, DO CPC/2015, EM FAVOR DOS PATRONOS DO BANCO RÉU/APELADO. CONTUDO, SUSPENSA A EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA À PARTE AUTORA/APELANTE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJSC
.
APL: 50013536320218240081, 3ª Câmara de Direito Comercial
,
Rel
.
Dinart
Francisco Machado,
j.
10/11/2022)
(
g.n
.)

Nessa esteira, no caso
sub judice
,
restou incontroverso nos autos que a Apelante em verdade
não desconhece a relação contratual
com o
BANCO BMG
,
uma vez que
o
A
pelado trouxe em sua contestação o arquivo de áudio em que a Apelante confirmou a solicitação de um dos saques,
assentindo ainda com
os termos da contratação do cartão de crédito consignado combatido, conforme
se vê do
link

para o arquivo de
áudio
colacionado a
o corpo da contestação, acessível em
https://drive.google.com/file/d/1VIm7T9ioXDkY47SFI8J14oS_PmWlFloc/view?usp=sharing
(
ID.
276736350, p.
6), onde consta que:

“
00:00
:01 Correspondente do Banco BMG:

Bom dia, meu nome é
Manicelli
, sou correspondente bancário do Banco BMG. Para sua segurança, a ligação está sendo gravada. O motivo do meu contato é referente ao saque complementar. Por favor, me informe seu nome completo e os três primeiros dígitos do seu CPF.

00:00
:16 - ZENI ALVES DE ARAUJO:

Zeni Alves de Araújo.

00:00
:18 - ZENI ALVES DE ARAUJO:

777.

00:00
:20 - Correspondente do Banco BMG:

O motivo do meu contato é referente ao limite disponível no seu BMG
Card
, o melhor cartão consignado do país. Nele você possui margem exclusiva e o limite crédito de até três vezes o seu salário. Além disso, trabalhamos com as menores taxas de juros do mercado.

00:00
:32 - Correspondente do Banco BMG:

Dando sequência ao nosso atendimento, identificamos que você possui limite disponível para saque.

00:00
:35 - Correspondente do Banco BMG:

O saque desse valor é feito através do seu cartão de crédito consignado BMG
Card
e os juros serão cobrados no referido valor a partir da data de depósito na sua conta corrente
.

00:00
:42 - Correspondente do Banco BMG:

O pagamento mínimo será descontado seu pagamento, evitando as sim multas por atraso de pagamento. Caso queira pagar um valor adicional, você poderá pagar através da sua fatura.

00:00
:50 - Correspondente do Banco BMG:

Sobre o saldo restante, serão cobrados encargos conforme demonstrado na própria fatura.

00:00
:54 - Correspondente do Banco BMG:

Você possui o limite pré-aprovado para saque no valor de (...) 97 reais que será creditado em sua conta corrente, sendo que
sobre o referido valor será cobrado uma taxa de juros 3% ao mês e 43,28% ao ano, que corresponde ao custo efetivo total vigente nesta data e que poderá ser alterado o futuro de 3,63% ao mês e 54,24% ao ano
.

00:01
:15 - Correspondente do Banco BMG:

Informamos que a realização dessa operação está sujeita à cobrança de IOF.

00:01
:17 - Correspondente do Banco BMG:

Você confirma a solicitação de um saque adepto BMG
Card
? Você confirma
?

00:01
:21 - ZENI ALVES DE ARAUJO:

Confirmo
.

00:01
:23 - Correspondente do Banco BMG:

Seus dados bancários são: Banco do Brasil, agência 2970 e a conta corrente 10.826-0. Você confirma?

00:01
:31 - ZENI ALVES DE ARAUJO:

Confirmo
.

00:01
:33 - Correspondente do Banco BMG:

O valor total do saque com encargos será lançado na próxima fatura de seu cartão
. A qualquer momento você poderá entrar em contato com a central de relacionamento BMG
Card
pelo telefone 4002-7007 celular, ou
0800 770 1790 telefone
fixo.

00:01
:47 - Correspondente do Banco BMG:

O Regulamento do Cartão de Crédito Consignado e os demais telefones SAC da Ouvidoria também estão disponíveis no site: www.bancobmg.com.br e a fatura será enviada para o e-mail cadastrado ou poderá ser
visualizada acessando o site na opção internet banking
”
.

Observe-se que a gravação de áudio juntada aos autos não se limita a comprovar
a ciência da Apelante quanto à existência do cartão de crédito consignado
, mas demonstra a vontade inequívoca da autora em contratar o serviço
, aquiescendo também quanto aos juros
previstos para a operação
.

Ademais, a A
pelante não
negou ser a
sua
voz
que se ouve
na gravação apresentada pelo
B
anco, limitando-se
impugnar
o áudio

“
destacando que em

nenhum momento concordou com
a contratação de quaisquer

serviços oferecido pela Requerida
, já que nem ao menos sabia do

que se tratava a ligação recebida, sendo induzida a acreditar que se

tratava de benefícios vinculados à conta corrente, ocorrendo

fraude
”
(ID. 276736379, p. 15).

Ou seja, a Apelante não impugnou a autenticidade do áudio em momento processual algum, limitando-se a negar genericamente a contratação,
atraindo a incidência do inciso III do art. 411 do CPC, segundo o qual deve ser considerado autêntico o documento quando
“
não houver impugnação da parte contra quem foi produzido
”
.

A título de reforço argumentativo, d
iferente seria a situação se a
Apelante
tivesse expressamente alegado que a voz na gravação não era sua,
hipótese em que
poderia
ser necessária, em tese,
a pro
dução de prova pericial técnica, o que não ocorreu no caso
sub judice
,
torna
ndo

dispensável
a
realização de
perícia grafotécnica
como pretende a Apelante
, haja vista a existência de prova robusta que confirma a contratação do produto bancário.

Portanto, considerando a existência de elementos de prova suficientes para o convencimento do julgador, notadamente a gravação de áudio da contratação, não há que se falar em cerceamento de defesa pelo indeferimento do pedido de perícia grafotécnica.

Diante disso
,
resta inequívoco pelos
documentos
e arquivo de áudio
apresentados pelo apelado
BANCO BMG
que a Apelante possuía conhecimento de que se tratava de um cartão de crédito consignado
, de modo
que não
procede
a alegação d
a

Apelante
de que não contratou ou recebeu qualquer informação sobre a modalidade contratada.

Nestes termos, não se afigura razoável e tampouco de boa-
fé a
Autora/Apelante ter contratado o citado o cartão de crédito consignado, ocasião em que foi liberado o crédito e, depois, vir acionar o Poder Judiciário para pleitear a nulidade do contrato, a restituição de valores e a condenação do Banco ao pagamento de indenização por danos morais, sob a alegação de ter sido enganada.

Com efeito, é cediço que em nosso ordenamento jurídico há vedação ao comportamento contraditório, consubstanciado na máxima
venire
contra
factum

proprium
.

O eminente Ministro Ruy Rosado de Aguiar, no voto proferido no
REsp
nº 95.539/SP, salientou que
"[...] O Direito moderno não compactua com o
venire
contra
factum

proprium
, que se traduz como exercício de uma posição jurídica em contradição com ocomportamento assumido anteriormente (Menezes Cordeiro, Da Boa-Fé no Direito Civil, 742).Havendo real contradição entre dois comportamentos, significando a segunda quebrainjustificada da confiança gerada pela prática do primeiro, em prejuízo da contraparte, não éadmissível dar eficácia à conduta posterior
"
(STJ, 4ª Turma, REsp nº 95539/SP, DJ de 14/10/1996).

Portanto, se restou evidenciado que a Autora se beneficiou do contrato de reserva de margem consignável, mediante termo de adesão, com a devida autorização/aquiescência para desconto em folha de pagamento, à espécie, descabe falar em víciode consentimento quando da contratação.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONSUMIDOR.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
. FALHA NA INFORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA. EFETIVA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS.
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
. PROIBIÇÃO. DESCONTO DO VALOR MÍNIMO DA
FATURA. PREVISÃO LEGAL E CONTRATUAL. TAXAS DE JUROS. EXORBITÂNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO.
1
. Não há que se falar em julgamento extra ou ultra petita quando o magistrado não ultrapassa o marco imposto pelas partes, decidindo a demanda nos limites em que foi proposta. 2. Decretada a revelia, a presunção da veracidade é relativa, uma vez que não induz obrigatoriamente à procedência do pedido inicial, que dependerá do exame pelo magistrado de todas as evidências e provas dos autos. 3. O julgamento de recurso interposto em processo
enquadrável
na alçada dos Juizados Especiais, mesmo quando realizado por Turma do Tribunal de Justiça, deve ser orientado pelos critérios da Lei n.9.099/95: simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Basta que a decisão tenha indicação suficiente dos elementos do processo, com fundamentação sucinta e parte dispositiva. 4. As instituições bancárias submetem-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula 297). 5. Comprovado que todas as condições e características da modalidade do ajuste foram expressamente informadas ao consumidor, afasta-se a alegação de falha no dever de informação. 6.
Ante a proibição do
venire
contra
factum

proprium
, não pode o devedor, depois de contratar e receber o crédito integralmente em sua conta, aguardar mais de quatro anos para alegar vício de vontade na formação do contrato, sem consignar qualquer valor em juízo
. 7. Diante da autorização legal (Lei nº 10.820/2003, alterada pela Lei nº 13.172/2015) e previsão contratual, não há ilegalidade no desconto em folha do valor mínimo da fatura do cartão de crédito, sobretudo porque o consumidor usufruiu do serviço contratado. 8. A taxa de juros praticada em operação diferente da contratada pelo
consumidor
não pode servir como parâmetro a justificar o reconhecimento de abusividade da taxa de juros efetivamente contratada. 9.
Recurs
o conhecido e não provido.
”

(TJDF
.
Acórdão 1385848, 07006145720218070001, Rel
.
Diaulas
Costa Ribeiro
, 8ª Turma Cível,
j.
11/11/2021, DJ
e
: 23/11/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM
CONSIGNÁVEL
(RMC).
CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA COMPRAS. CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONTRATADO. REGULARIDADE DOS DESCONTOS POR LONGO PERÍODO. VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO
. SENTEN
ÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I -
Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação quando demonstrado a utilização efetiva. Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de contrato assinado, o qual autoriza os descontos relativos ao empréstimo,
a
improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação. Diante de provas da adesão com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais
. II – Sentença reformad
a.
Recurso conhecido e provido.”

(
TJMT.
N.U 1002928-85.2020.8.11.0045,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel.
Desa
. Nilza Maria Possas de Carvalho
,
1ª
Câmara de Direito Privado,
j.
25/06/2024, DJ
e
26/06/2024) (
g.n
)

A propósito, em caso análogo ao destes autos, já decidiu esta Câmara
no mesmo sentido
, em recurso de minha relatoria:

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA.
REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA
DESNECESSÁRIA
.
RELAÇÃO JURÍDICA RECONHECIDA
.
AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO
. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. RECURSO DESPROVIDO
.

(...) II. Questão em discussão.
2
. A questão em discussão consiste em verificar a necessidade de realização de perícia grafotécnica e a validade da
contratação do cartão de crédito consignado, além de avaliar a alegação de vício de consentimento por parte da apelante. III. Razões de decidir

3.
A realização de perícia grafotécnica é desnecessária, uma vez que a apelante não nega a relação jurídica estabelecida com o Banco BMG, restando comprovada a regularidade dos documentos apresentados e da assinatura constante no contrato
. 4.
A prova documental revela que a apelante tinha ciência inequívoca de que estava contratando cartão de crédito consignado, não havendo indícios de fraude ou erro substancial
.
(
...)”

(
TJMT.
N.U 1003014-33.2023.8.11.0051,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes
,
5ª
Câmara de Direito Privado,
j.
12/11/2024, DJ
e
18/11/2024)
(
g.n
.)

Outrossim
, vale destacar que é inconcebível o consumidor
buscar

a equiparação das taxas de juros cobrados no contrato de cartão de crédito às de outras operações comuns, ou alegar abusividade das taxas, uma vez que a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo.

Destarte, não se verificando no caso o alegado vício de consentimento da Apelante, afigura-se válido e eficaz o contrato firmado entre as partes, razão pelo qual a manutenção da sentença proferida na origem é medida que se impõe.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
ZENI ALVES DE ARAÚJO
, mantendo incólume a sentença, por estes e por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte, nos termos do art. 85, § 11, do CPC,
majoro
a condenação em honorários advocatícios de 10% para
15% (quinze por cento)
, mantida a suspensão da exigibilidade, tendo em vista a gratuidade da justiça deferida (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025